Tribunal: TRF3
Processo: 0000372-31.2017.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. VEDAÇÃO DO §8o DO ART. 57 DA LEI 8213/91. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E LEI No 11.960/2009. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

[...]

2. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97).

3. Condição especial de trabalho configurada. Exposição habitual e permanente à agentes biológicos (doenças infecciosas), (código 1.3.2 do Decreto no 53.831/64, item 1.3.4 do Decreto no 83.080/79 e item 3.0.1 do Decreto n° 2.172/97). [...]

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1721166 - 0006329-91.2009.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 09/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/04/2018 )

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ATENDENTE DE ENFERMAGEM. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO. MOTORISTA. RECONHECIMENTO ATÉ 28/04/1995. PERÍODO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSALUBRIDADE. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DESPROVIDAS.

[...]

14 - Quanto aos períodos laborados na "Irmandade da Santa de Misericórdia de Marília" (23/04/1968 a 31/10/1968) e no "Hospital Espírita de Marília" (01/12/1968 a 07/01/1970, 21/03/1970 a 09/06/1971, 17/07/1971 a 11/03/1973), a sua Carteira de Trabalho (fls. 51/56), juntamente com os formulários de fls. 14/17 e Perfis Profissiográficos Previdenciários de fls. 62/65 e 66/67, informam que o requerente, no exercício do cargo de "atendente/atendente de enfermagem", estava sujeito aos agentes agressivos "secreção, sangue e agulha", desempenhando atividades como "banho, medicação, higiene corporal", em "contato direto com medicamentos e produtos químicos, riscos de contaminações através de seringas" e, ainda, "em contato direto com pacientes e seus objetos sem prévia esterilização", cujos vínculos empregatícios inclusive contam com o reconhecimento da própria autarquia, no entanto, também são passíveis de enquadramento no código 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64 e código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79.

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrados como especiais os períodos de 23/04/1968 a 31/10/1968, 01/12/1968 a 07/01/1970, 21/03/1970 a 09/06/1971 e 17/07/1971 a 11/03/1973.

16 - No tocante aos demais períodos (29/04/1995 a 23/05/1995, 01/08/1996 a 11/07/1998 e 03/01/2005 a 17/10/2006), verifica-se que a parte autora exerceu a profissão de motorista de ônibus/escolar, consoante revelam os formulários de fls. 18/19. No entanto, como já mencionado linhas atrás, a partir de 29/04/1995, o mero enquadramento profissional deixou de ser suficiente para o reconhecimento do trabalho especial. [...]

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1394453 - 0000235-98.2007.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 26/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/04/2018)

Neste caso, como bem asseverado na r. sentença, o Perfil Profissiográfico Previdenciário e declaração da Congregação das Irmãs Franciscanas Alcantarinas (fls. 42/44 dos autos originários), referente ao período de 01/05/1988 a 30/06/1996; Perfis Profissiográficos Previdenciários (fls. 45/46 e 83/84 dos autos originários) e formulário DIRBEN-8030 (fls. 82 dos autos originários) emitidos pela Agremiação de Promoção e Assistência Social de Echaporã, relativos ao período de 01/07/1996 a 01/02/2006, dão conta que a autora, realizando atividades próprias da profissão de enfermagem em instalações hospitalares, esteve em contato direto, habitual e permanente, durante toda a jornada de trabalho, com pacientes portadores de doenças e suas excreções, o que permite o enquadramento no código 1.3.2 do quadro anexo do Decreto 53.831/64; códigos 1.3.2 do anexo I e 2.1.3 do anexo II, ambos do Decreto 83.080/79; e código 3.0.1 do anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Por fim, destaco que o Anexo 14, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Assim, independentemente do PPP revelar que a exposição se deu em baixa concentração, consigna-se que houve o contato habitual e permanente aos agentes biológicos. Ademais, os PPP’s não assinalam o uso de EPI eficaz.

DA APOSENTADORIA ESPECIAL

Somados os períodos especiais já averbados pelo INSS aos reconhecidos na r. sentença até a data do requerimento administrativo, 21.03.2016, perfaz a autora 26 anos, 8 meses e 21 dias de atividades exclusivamente em condições especiais, nos termos da planilha da r. sentença, a qual ora ratifico, fazendo jus à aposentadoria especial.

Não houve irresignação autárquica quanto ao termo inicial do benefício ou aplicação da limitação imposta pelo art. 57, §8o, da Lei 8.213/91, pelo que aludidas questões não devem ser apreciadas.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF em 20/09/2017 e confirmada em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, determinando a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, na sistemática de Repercussão Geral).

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA

Ausente qualquer irresignação, os honorários advocatícios devem ser mantidos tais como lançados na r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, nego provimento à apelação autárquica e, de ofício, especifico os critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos expendidos.

É COMO

Inteiro teor:
94/789)

0000372-31.2017.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. BENEFÍCIO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

1. Recebida a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

2. Condenação imposta inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015), de plano, verificando-se que a hipótese dos autos não demanda reexame necessário. Rejeitada a preliminar autárquica.

3. O artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

3. As atribuições do atendente de enfermagem e de auxiliar de enfermagem equivalem, para fins de enquadramento como atividade especial, à de enfermeira, sendo, destarte, consideradas insalubres pelos Códigos 2.1.3 do Decreto 53.831/1964 e 2.1.3, Anexo II, do Decreto 83.080/1979, já que o contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes é inerente às atividades desenvolvidas por tais profissionais. Como visto, até 28.04.1995, o enquadramento do labor especial poderia ser feito com base na categoria profissional. Após essa data, o segurado passou a ter que provar, por meio de formulário específico, a exposição a agente nocivo, no caso biológico, previsto no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

4. No caso, como bem asseverado na r. sentença, o Perfil Profissiográfico Previdenciário e declaração da Congregação das Irmãs Franciscanas Alcantarinas (fls. 42/44 dos autos originários), referente ao período de 01/05/1988 a 30/06/1996; Perfis Profissiográficos Previdenciários (fls. 45/46 e 83/84 dos autos originários) e formulário DIRBEN-8030 (fls. 82 dos autos originários) emitidos pela Agremiação de Promoção e Assistência Social de Echaporã, relativos ao período de 01/07/1996 a 01/02/2006, dão conta que a autora, realizando atividades próprias da profissão de enfermagem em instalações hospitalares, esteve em contato direto, habitual e permanente, durante toda a jornada de trabalho, com pacientes portadores de doenças e suas excreções, o que permite o enquadramento no código 1.3.2 do quadro anexo do Decreto 53.831/64; códigos 1.3.2 do anexo I e 2.1.3 do anexo II, ambos do Decreto 83.080/79; e código 3.0.1 do anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

5. Segundo o Anexo 14, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Assim, independentemente do PPP revelar que a exposição se deu em baixa concentração, consigna-se que houve o contato habitual e permanente aos agentes biológicos. Ademais, os PPP’s não assinalam o uso de EPI eficaz.

6. Somados os períodos especiais já averbados pelo INSS aos reconhecidos na r. sentença até a data do requerimento administrativo, 21.03.2016, perfaz a autora 26 anos, 8 meses e 21 dias de atividades exclusivamente em condições especiais, fazendo jus à aposentadoria especial.

7. Não houve irresignação autárquica quanto ao termo inicial do benefício ou aplicação da limitação imposta pelo art. 57, §8o, da Lei 8.213/91, pelo que aludidas questões não devem ser apreciadas.

8. A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF em 20/09/2017 e confirmada em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, determinando a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, na sistemática de Repercussão Geral).

9. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

10. Ausente qualquer irresignação, os honorários advocatícios devem ser mantidos tais como lançados na r. sentença.

11. Apelação do INSS desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000372-31.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DE FATIMA ALMEIDA NEVES

Advogados do(a) APELADO: MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A, LAILA PIKEL GOMES EL KHOURI - SP388886-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000372-31.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DE FATIMA ALMEIDA NEVES

Advogados do(a) APELADO: MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A, LAILA PIKEL GOMES EL KHOURI - SP388886-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença, que julgou procedentes os pedidos da inicial:

"(...) Diante de todo o exposto, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do novo CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial, para o fim de declarar trabalhado pela autora em condições especiais os períodos de 01/05/1988 a 30/06/1996 e de 06/03/1997 a 01/02/2006 (além dos interregnos já reconhecidos como tais no orbe administrativo), determinando ao INSS que proceda à devida averbação para fins previdenciários. Por conseguinte, CONDENO a autarquia previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria especial à autora MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA NEVES, com renda mensal correspondente a 100% do salário-de-benefício e início na data do requerimento administrativo, formulado em 21/03/2016. Condeno o réu, ainda, a pagar, de uma única vez, as prestações vencidas desde a data de início do benefício fixada nesta sentença, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros, a contar da citação (de forma globalizada quanto às parcelas anteriores a tal ato processual e, após, mês a mês), de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267, de 10 de dezembro de 2013, do E. Conselho da Justiça Federal, em razão da inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97 (ADI 4357/DF), em que ficou afastada a aplicação dos “índices oficiais de remuneração básica” da caderneta de poupança como indexador de correção monetária nas liquidações de sentenças proferidas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os juros incidirão em conformidade com os índices aplicáveis à caderneta de poupança. A correção monetária, a partir de setembro de 2006, pelo INPC/IBGE, em conformidade com a Lei no 10.741/2003, MP no 316/2006 e Lei no 11.430/2006. Considerando a sucumbência verificada, e diante da iliquidez da sentença, os honorários devidos pelo réu em favor da advogada da autora serão fixados na fase de liquidação de sentença, em conformidade com o §4o, II, do artigo 85 do NCPC. Sem custas, em virtude da gratuidade conferida à parte autora e por ser a autarquia delas isenta. Deixo de antecipar os efeitos da tutela, tendo em vista que a autora permanece trabalhando, conforme consulta realizada nesta data ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, o que afasta o perigo de dano. Sem remessa necessária (art. 496, §3o, I, NCPC), pois evidente que o proveito econômico não atinge a cifra de 1.000 salários-mínimos."

Em seu recurso, o INSS aduz, preliminarmente, que a remessa oficial deve ser dada por interposta, por se tratar de sentença ilíquida. No mérito, pugna que os períodos especiais reconhecidos sejam considerados comuns, eis que não comprovada a exposição a materiais contaminados ou doentes infectados, bem como que houve uso de EPI eficaz. Subsidiariamente, requer que o cálculo da correção monetária obedeça ao art. 1o-F da Lei 9.494/07.

Com as contrarrazões, os autos subiram a esta Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000372-31.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DE FATIMA ALMEIDA NEVES

Advogados do(a) APELADO: MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A, LAILA PIKEL GOMES EL KHOURI - SP388886-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR

Nesse passo, considerando a data do início de benefício (21/03/2016) e a data da sentença (23/03/2019), a condenação consistirá em aproximadamente 39 prestações mensais, bem como que o Novo Código de Processo Civil afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015), de plano, verifica-se que a hipótese dos autos não demanda reexame necessário, motivo pelo qual rejeito a preliminar autárquica.

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

O artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei".

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao artigo 57, §§ 3o e 4o, da Lei 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O RPS - Regulamento da Previdência Social, no seu artigo 65, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço". Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o artigo 58, da Lei 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial. Segundo o C. STJ, "As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

No julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Nessa mesma oportunidade, a Corte assentou ainda que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo-se observar a tabela do artigo 70, do Decreto 3.048/99, a qual estabelece (i) o multiplicador 2,00 para mulheres e 2,33 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 15 anos de trabalho; (ii) o multiplicador 1,50 para mulheres e 1,75 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 20 anos de trabalho; e (iii) o multiplicador 1,2 para mulheres e 1,4 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 25 anos de trabalho.

Pelo exposto, pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

DO CASO CONCRETO

A autarquia federal reconheceu como especiais os períodos de 01/07/1996 a 05/03/1997 (Agremiação de Promoção e Assistência Social de Echaporã), de 01/08/2006 a 13/01/2011 (Hospital e Maternidade de Assis Ltda.) e de 20/12/2010 a 20/07/2015 (Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília), no exercício da atividade de auxiliar de enfermagem, conforme fls. 101/102 dos autos originários.

A autora requer que sejam averbados como especiais os períodos de 01/05/1988 a 30/06/1996 e de 06/03/1997 a 01/02/2006 como atendente e auxiliar de enfermagem junto à Congregação das Irmãs Franciscanas Alcantarinas e Agremiação de Promoção e Assistência Social de Echaporã, respectivamente.

Vejamos.

DAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL E EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS.

As atribuições do atendente de enfermagem e de auxiliar de enfermagem equivalem, para fins de enquadramento como atividade especial, à de enfermeira, sendo, destarte, consideradas insalubres pelos Códigos 2.1.3 do Decreto 53.831/1964 e 2.1.3, Anexo II, do Decreto 83.080/1979, já que o contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes é inerente às atividades desenvolvidas por tais profissionais.

Como visto, até 28.04.1995, o enquadramento do labor especial poderia ser feito com base na categoria profissional. Após essa data, o segurado passou a ter que provar, por meio de formulário específico, a exposição a agente nocivo, no caso biológico, previsto no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Sobre o tema, assim tem se manifestado a jurisprudência desta Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. AUXILIAR E ATENDENTE DE ENFERMAGEM. AGENTES BIOLÓGICOS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. VEDAÇÃO DO §8o DO ART. 57 DA LEI 8213/91. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E LEI No 11.960/2009. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

[...]

2. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97).

3. Condição especial de trabalho configurada. Exposição habitual e permanente à agentes biológicos (doenças infecciosas), (código 1.3.2 do Decreto no 53.831/64, item 1.3.4 do Decreto no 83.080/79 e item 3.0.1 do Decreto n° 2.172/97). [...]

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1721166 - 0006329-91.2009.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 09/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/04/2018 )

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ATENDENTE DE ENFERMAGEM. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO. MOTORISTA. RECONHECIMENTO ATÉ 28/04/1995. PERÍODO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSALUBRIDADE. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DESPROVIDAS.

[...]

14 - Quanto aos períodos laborados na "Irmandade da Santa de Misericórdia de Marília" (23/04/1968 a 31/10/1968) e no "Hospital Espírita de Marília" (01/12/1968 a 07/01/1970, 21/03/1970 a 09/06/1971, 17/07/1971 a 11/03/1973), a sua Carteira de Trabalho (fls. 51/56), juntamente com os formulários de fls. 14/17 e Perfis Profissiográficos Previdenciários de fls. 62/65 e 66/67, informam que o requerente, no exercício do cargo de "atendente/atendente de enfermagem", estava sujeito aos agentes agressivos "secreção, sangue e agulha", desempenhando atividades como "banho, medicação, higiene corporal", em "contato direto com medicamentos e produtos químicos, riscos de contaminações através de seringas" e, ainda, "em contato direto com pacientes e seus objetos sem prévia esterilização", cujos vínculos empregatícios inclusive contam com o reconhecimento da própria autarquia, no entanto, também são passíveis de enquadramento no código 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64 e código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79.

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrados como especiais os períodos de 23/04/1968 a 31/10/1968, 01/12/1968 a 07/01/1970, 21/03/1970 a 09/06/1971 e 17/07/1971 a 11/03/1973.

16 - No tocante aos demais períodos (29/04/1995 a 23/05/1995, 01/08/1996 a 11/07/1998 e 03/01/2005 a 17/10/2006), verifica-se que a parte autora exerceu a profissão de motorista de ônibus/escolar, consoante revelam os formulários de fls. 18/19. No entanto, como já mencionado linhas atrás, a partir de 29/04/1995, o mero enquadramento profissional deixou de ser suficiente para o reconhecimento do trabalho especial. [...]

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1394453 - 0000235-98.2007.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 26/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/04/2018)

Neste caso, como bem asseverado na r. sentença, o Perfil Profissiográfico Previdenciário e declaração da Congregação das Irmãs Franciscanas Alcantarinas (fls. 42/44 dos autos originários), referente ao período de 01/05/1988 a 30/06/1996; Perfis Profissiográficos Previdenciários (fls. 45/46 e 83/84 dos autos originários) e formulário DIRBEN-8030 (fls. 82 dos autos originários) emitidos pela Agremiação de Promoção e Assistência Social de Echaporã, relativos ao período de 01/07/1996 a 01/02/2006, dão conta que a autora, realizando atividades próprias da profissão de enfermagem em instalações hospitalares, esteve em contato direto, habitual e permanente, durante toda a jornada de trabalho, com pacientes portadores de doenças e suas excreções, o que permite o enquadramento no código 1.3.2 do quadro anexo do Decreto 53.831/64; códigos 1.3.2 do anexo I e 2.1.3 do anexo II, ambos do Decreto 83.080/79; e código 3.0.1 do anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Por fim, destaco que o Anexo 14, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Assim, independentemente do PPP revelar que a exposição se deu em baixa concentração, consigna-se que houve o contato habitual e permanente aos agentes biológicos. Ademais, os PPP’s não assinalam o uso de EPI eficaz.

DA APOSENTADORIA ESPECIAL

Somados os períodos especiais já averbados pelo INSS aos reconhecidos na r. sentença até a data do requerimento administrativo, 21.03.2016, perfaz a autora 26 anos, 8 meses e 21 dias de atividades exclusivamente em condições especiais, nos termos da planilha da r. sentença, a qual ora ratifico, fazendo jus à aposentadoria especial.

Não houve irresignação autárquica quanto ao termo inicial do benefício ou aplicação da limitação imposta pelo art. 57, §8o, da Lei 8.213/91, pelo que aludidas questões não devem ser apreciadas.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF em 20/09/2017 e confirmada em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, determinando a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, na sistemática de Repercussão Geral).

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA

Ausente qualquer irresignação, os honorários advocatícios devem ser mantidos tais como lançados na r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, nego provimento à apelação autárquica e, de ofício, especifico os critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos expendidos.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

É COMO VOTO.

/gabiv/...

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. BENEFÍCIO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

1. Recebida a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

2. Condenação imposta inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015), de plano, verificando-se que a hipótese dos autos não demanda reexame necessário. Rejeitada a preliminar autárquica.

3. O artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

3. As atribuições do atendente de enfermagem e de auxiliar de enfermagem equivalem, para fins de enquadramento como atividade especial, à de enfermeira, sendo, destarte, consideradas insalubres pelos Códigos 2.1.3 do Decreto 53.831/1964 e 2.1.3, Anexo II, do Decreto 83.080/1979, já que o contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes é inerente às atividades desenvolvidas por tais profissionais. Como visto, até 28.04.1995, o enquadramento do labor especial poderia ser feito com base na categoria profissional. Após essa data, o segurado passou a ter que provar, por meio de formulário específico, a exposição a agente nocivo, no caso biológico, previsto no item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

4. No caso, como bem asseverado na r. sentença, o Perfil Profissiográfico Previdenciário e declaração da Congregação das Irmãs Franciscanas Alcantarinas (fls. 42/44 dos autos originários), referente ao período de 01/05/1988 a 30/06/1996; Perfis Profissiográficos Previdenciários (fls. 45/46 e 83/84 dos autos originários) e formulário DIRBEN-8030 (fls. 82 dos autos originários) emitidos pela Agremiação de Promoção e Assistência Social de Echaporã, relativos ao período de 01/07/1996 a 01/02/2006, dão conta que a autora, realizando atividades próprias da profissão de enfermagem em instalações hospitalares, esteve em contato direto, habitual e permanente, durante toda a jornada de trabalho, com pacientes portadores de doenças e suas excreções, o que permite o enquadramento no código 1.3.2 do quadro anexo do Decreto 53.831/64; códigos 1.3.2 do anexo I e 2.1.3 do anexo II, ambos do Decreto 83.080/79; e código 3.0.1 do anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

5. Segundo o Anexo 14, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Assim, independentemente do PPP revelar que a exposição se deu em baixa concentração, consigna-se que houve o contato habitual e permanente aos agentes biológicos. Ademais, os PPP’s não assinalam o uso de EPI eficaz.

6. Somados os períodos especiais já averbados pelo INSS aos reconhecidos na r. sentença até a data do requerimento administrativo, 21.03.2016, perfaz a autora 26 anos, 8 meses e 21 dias de atividades exclusivamente em condições especiais, fazendo jus à aposentadoria especial.

7. Não houve irresignação autárquica quanto ao termo inicial do benefício ou aplicação da limitação imposta pelo art. 57, §8o, da Lei 8.213/91, pelo que aludidas questões não devem ser apreciadas.

8. A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF em 20/09/2017 e confirmada em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, determinando a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, na sistemática de Repercussão Geral).

9. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

10. Ausente qualquer irresignação, os honorários advocatícios devem ser mantidos tais como lançados na r. sentença.

11. Apelação do INSS desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar arguida, negar provimento à apelação autárquica e, de ofício, especificar os critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.